Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748057-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734210-27.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado para determinar-lhe a abstenção de cobrança de qualquer parcela do contrato e a retirada da negativação existente nos cadastros de inadimplentes sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia (id 215185558 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e sustenta, em síntese, que os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento são autônomos. Acrescenta que a discussão consiste na existência de vício redibitório, o qual diz respeito ao contrato de compra e venda, e não à regularidade do contrato de financiamento. O Juízo de Primeiro Grau consignou que a probabilidade do direito da agravada reside na ausência de impugnação aos áudios juntados, nos quais o atendente do agravante informou-lhe que o prazo para cancelamento do contrato de financiamento seria de quinze (15) dias. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator